Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-46.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Colisões sucessivas. Engavetamento. Culpa exclusiva. Teoria do corpo neutro. Laudo pericial e prova testemunhal. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la à obrigação de indenizar o terceiro recorrido (Nasser Fraga Muhammad) pelos danos emergentes no valor de R$ 15.702,59. Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a impossibilidade de se atribuir culpa exclusiva à recorrente, diante de conclusão alcançada pela prova pericial, razão pela qual não se aplicaria a teoria do corpo neutro. Aduz, ainda, a fragilidade da prova oral, ao argumento de que as testemunhas estavam envolvidas no acidente objeto destes autos. Ao final, requer a reforma da sentença, para afastar a culpa exclusiva da recorrente, com a consequente adequação ou exclusão da condenação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, diante do pedido de gratuidade de justiça, ora deferido. Foram apresentadas contrarrazões (ID 80758061, 80758062 e 80758064).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. O art. 28 do CTB impõe ao condutor o dever de manter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis para garantir a segurança viária. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, do CTB, preconiza que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, consideradas a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo, bem como as condições climáticas.
6. No caso, a dinâmica do acidente restou esclarecida pelo laudo pericial e pela narrativa das testemunhas ouvidas em juízo.
7. De acordo com o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (ID 80757947) os veículos envolvidos no acidente foram: V1 (BYD Dolphin Mini), conduzido por Nasser; V2 (Fiat Pulse), conduzido por Matheus; V3 (Chevrolet Cruze), conduzido por Andre; e V4 (Fiat Argo), conduzido por Suzy. Consta do laudo que V1 trafegava na via sentido Brasília/DF - Formosa/GO na faixa da direita. V2, que seguia na faixa da esquerda, freou para evitar uma colisão com o veículo da frente, não identificado. Em seguida, V3, que trafegava logo atrás de V2, tentou frenagem de segurança e manobra de desvio, sem êxito, colidindo na traseira de V2 e, em seguida, na lateral de V1. Por fim, V4, que seguia atrás de V3, também não conseguiu parar a tempo e colidiu na traseira de V3. Ainda segundo o laudo, “concluiu-se que o fator determinante do acidente foi reação tardia ou ineficiente na tentativa de frenagens dos veículos, ação realizada por V3 e V4”.
8. Em Juízo, o perito subscritor do laudo ratificou o respectivo conteúdo, mas esclareceu não ser possível apontar com certeza se V4 colidiu com V3 e se este, em decorrência do impacto, atingiu V1. Todavia, a limitação apontada pelo perito foi suprida pelos demais depoimentos. A informante Singridy, passageira de V1, esclareceu que V4 colidiu com V3, o qual, na sequência, tentou desviar para a direita, vindo a atingir V1. Em reforço, a testemunha Matheus, condutor de V2, narrou que trafegava regularmente quando se deparou com um obstáculo, razão pela qual realizou frenagem e deslocou seu veículo para o acostamento, observando que V3, que seguia logo atrás, também conseguiu frear sem colidir. Acrescentou que, após, V4 colidiu na traseira de V3, projetando-o contra V2 e, posteriormente, contra V1.
9. Portanto, a prova testemunhal mostra-se essencial para esclarecer o ponto não definido pelo laudo pericial. Da análise do conjunto probatório, conclui-se que os veículos V2 e V3 lograram frear a tempo e em segurança, sem produzir colisão. De outro lado, a recorrente, condutora do V4, não conseguiu frear seu veículo completamente, atingindo V3, que, em decorrência do impacto, colidiu com V2 e, após desviar para a faixa da direita, com o veículo do autor (V1). Tais circunstâncias evidenciam a culpa exclusiva da recorrente pelo acidente.
10. Na hipótese de colisões sucessivas, responde pelo evento danoso o motorista cuja conduta tenha influído decisivamente na produção do dano, devendo arcar com os prejuízos causados, conforme reiterada jurisprudência deste e. TJDFT. Aplica-se, na espécie, a “teoria do corpo neutro”, que afasta a responsabilidade do condutor que serve como mero instrumento lesivo decorrente de fato anterior gerado por terceiro. Assim, não há falar em culpa concorrente do condutor de V3. No mesmo sentido, confira-se precedente desta Turma: Acórdão 2029807, 0706579-69.2024.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
11. Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, inc. II.